Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-60.2020.8.11.0052
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000264-60.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[NANDO DA SILVA SOUZA - CPF: 022.147.671-77 (APELANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JADER MARINHO FONSECA - CPF: 035.994.071-42 (ASSISTENTE), RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.053.721-05 (ASSISTENTE), JOVELINO DA SILVA PLAQUI - CPF: 037.562.941-61 (ASSISTENTE), EDILSON LUCAS CANDIDO - CPF: 469.078.311-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JADER MARINHO FONSECA - CPF: 035.994.071-42 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPÍO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – RAZÕES GENÉRICAS QUE PERMITEM A COMPREENSÃO DO PEDIDO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO JUDICIAL ACRESCIDA DA PALAVRA DOS POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Afasta-se a alegada violação ao princípio da dialeticidade quando, embora genéricas as alegações apresentadas no apelo, é possível se extrair que o pedido consiste na absolvição por insuficiência probatória.

Se a prova é mais que suficiente a garantir a certeza da autoria do fato criminoso atribuído ao apelante, torna-se inatendível o pleito absolutório por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Nando da Silva Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos da Ação Penal que o condenou pela prática do delito de receptação [CP, art. 180], à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa – Id. 205425698.

Nas razões recursais, o apelante busca a absolvição, por invocação genérica do
in dubio pro reo
, ao argumento de que “
os fatos não restaram plenamente comprovados
” – Id.

208658185.

O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo – Id. 216595152.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Se superada a preliminar, pelo
desprovimento
– Id. 216595152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024